Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700835-77.2020.8.07.0000 Agravante : ANTÔNIA DA SILVA Agravado : DISTRITO FEDERAL Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O ANTÔNIA DA SILVA interpôs agravo de instrumento em face da decisão (id 13671766) proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, na pretensão de conhecimento, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, a qual indeferiu tutela de urgência para a concessão do cartão passe-livre. A agravante alega que padece das seguintes enfermidades: transtorno depressivo recorrente, com episódios moderado e grave sem sintomas psicóticos; transtorno misto ansioso e depressivo; dor articular; dor lombar baixa; sinovite e tenossinovite e corpo estranho residual no tecido mole. Sustenta que tem direito ao benefício da política governamental do passe-livre. Argumenta que sua situação se enquadra na Lei Distrital 566/93, por se tratar de quadro irreversível de doenças degenerativas e limitadoras, configurando deficiência física parcial. Assevera que a Constituição Federal prevê o transporte com direito social e estabelece como objetivo da assistência social a promoção da integração dos deficientes físicos à vida comunitária. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, o provimento do agravo de instrumento. Não houve recolhimento de custas, devido à concessão de gratuidade judiciária (id 13671766). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo art. 1017, I, do CPC e a agravante litiga com gratuidade judiciária. Conforme art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, dispõe o art. 300 do CPC que a concessão da tutela provisória de urgência depende da existência de evidências da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a princípio, não está evidenciada a probabilidade do direito, considerando que as doenças de que a agravante padece não geram necessariamente alguma deficiência física, nos termos da Lei Distrital 566/93. Ademais, até o atual momento processual, não há perícia ou laudo médico atestando que, das patologias sofridas, adveio alguma sequela que se possa enquadrar no conceito legal de deficiência física do art. 1o, §1o, III, da lei de regência: “portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco”. Portanto, a questão de mérito depende essencialmente da comprovação e valoração de fatos, sendo, portanto, particularmente incompatível com os limites objetivos estreitos do agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se o agravado facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator